Tribunal: CARF
Processo: 14489.000078/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000078/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CLORAL IND. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 28/02/2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo
o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não
deve ser desconstituído o lançamento regularmente elaborado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000078/2008-69
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2008-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), consubstanciada no Acórdão
no 12-043.191 (fls. 499/505), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
DA AUTUAÇÃO
O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração, debcad no 35.552.8797.
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 33 e 34), o presente crédito tributário foi
constituído em 27/06/2003 com o intuito de preservar a Previdência Social de possível
decadência do direito de lançar em razão da existência de processo judicial em curso
(Ação Ordinária referente ao processo no 95.0024752-6 da 16a Vara Federal/RJ), na
época da auditoria e que influenciaria na manutenção ou não dos valores ora levantados,
posto que, atinente ao direito de a autuada se compensar em relação aos valores
recolhidos tendo como base de cálculo pagamentos efetuados a trabalhadores
autônomos e administradores na vigência da Lei no 7.787/89 (art. 3o, inciso I) e Lei no
8.212/91 (cujo art. 22, inciso I), cujos respectivos artigos e incisos foram suspensos pela
Resolução no 14/95 do Supremo Tribunal Federal.
3. O levantamento abarca o período de 11/2000 a 02/2003, onde vigente a Lei
Complementar no 84/96.
4. Em complementação, à fl. 423, consta informado que a sociedade empresária não
declarou em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) os valores compensados que estão incluídos no presente auto de infração.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi cientificada da autuação, via Aviso de Recebimento, conforme fl. 49,
em 08/07/2003.
5. Como o crédito fora constituído em prevenção à decadência por força da existência
de ação judicial em trâmite, inocorreu, por prescindibilidade, a apresentação de
impugnação.
6. Posteriormente, cientificada do resultado de diligência, conforme relatório de fls.
423/428, a autuada ingressou com a impugnação de fls. 430/438, encaminhada via AR
(Objeto SQ379463535BR), em 08/01/2009, como se verifica à fl. 478.
7. A peça impugnatória encontra-se assinada pelo preposto representante da sociedade
empresarial sr.José Jorge Andrade Dias Junior. Juntam-se procuração à fl. 446 e
documentos de identificação às fls.447/448.
8. A Impugnante alega, conforme fl. 431/432, que não obstante ter se compensado
regularmente do crédito que detinha, ainda assim, resolveu incluir as competências
compensadas em sucessivos parcelamentos especiais, aduzindo que o AFRFB
responsável pela diligência encerrada, conforme atestado à fl. 421, corrobora tal fato em
seu relatório fiscal de fls. 423/426.
9. Sustenta que, com a presente lavratura, estaria o Fisco intencionando cobrar
contribuições previdenciárias já extintas pela compensação confirmada judicialmente e
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2008-69

que, no caso em tela, só caberia à Administração Pública conferir a quantidade do
crédito compensado e adequar-lhe, caso tenha sido a compensação realizada em
desacordo com as normas, sendo inadimissível (sic) derrubar-se toda a compensação
feita consoante autorização judicial, somente porque a impugnante possa ter errado
quando do procedimento.
10. Insiste, conforme fl. 436, que a Receita Federal do Brasil tem conhecimento de que
a impugnante parcelou as competências objeto do presente auto de infração e, assim,
entende não haver sentido de que a cobrança se dê através do mesmo, porquanto, uma
vez parceladas, tais competências já foram consideradas débito, pelo que nula a
exigência ora combatida.
11. Aduz que, de todos os ângulos vistos na peça defensiva, resta indevida a exação
consubstanciada pelo presente auto de infração, ou porque já devidamente compensados
os valores, e aí, cabendo tão somente a verificação do cálculo adotado, ou porque já
devidamente confessados, reconhecidos e contidos os mesmos nos parcelamentos já
mencionados como existentes.
12. Entendendo, a impugnante, que o presente crédito fiscal não se revela procedente,
requer seja o mesmo cancelado, desconstituindo-se o lançamento nele contido.
13 É o relatório.
A Delegacia de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2000 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária ou, em caso de
determinação judicial, os ditames contidos na ação transitada em julgado a fim de fazer
valer o seu direito Somente é permitida a compensação de valores imprescritos.
PROVAS. AUSÊNCIA.
A simples alegação desacompanhada de provas que a respaldem não é meio hábil a
desconstituir o lançamento regularmente elaborado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 06/11/2012, por via postal (A.R. de fl. 507), a
Contribuinte apresentou, em 04/12/2021, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 509/515, no qual repete, ipsis literis, as razões da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2008-69

Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista que a Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
Dos Parcelamentos
15. A despeito das alegações, na peça defensiva, apontarem como parceladas as
competências e respectivos valores contidos no presente auto de infração, a verdade é
que através de consulta aos sistemas corporativos do MF/RFB, constata-se que o
presente auto de infração, debcad no 35.552.879-7, nunca integrou, como componente,
qualquer um dos parcelamentos mencionados pela impugnante.
15.1 Impende salientar que, ao contrário do que afirma a defendente, em nenhum
momento o Fisco, através da autoridade fiscal executante da diligência, cujo Relatório
Fiscal acosta-se à fl. 423/426, reconheceu como parcelado o presente auto de infração.
15.2 Registra-se, isto sim, às fls. 423/424, o histórico de adesões a parcelamentos
efetuadas pela impugnante ao longo do tempo, e tão somente isso, nada indigitando ter
o presente integrado, como componente, qualquer um daqueles.
Da Determinação Judicial
16. Conforme extrato de fls. 100 e 471, ocorreu o trânsito em julgado do aludido
processo judicial com certificação em 06/04/2005. 0 conteúdo do acórdão se apresenta
às fls. 84 a 99 e 455 a 470, donde se extrai os seguintes elementos da Ementa:
16.1. Nos itens VI a VIII, consta que a compensação é atividade conjugada entre
contribuinte (que elabora os cálculos a priori e realiza a compensação) e Receita Federal
(que controla, a posteriori, a compensação para que não vá além da permissão legal).
16.2. No item XIV, para a contagem do prazo decadencial, adota-se a tese dos 5 anos +
5 anos (total de 10 anos) a favor do contribuinte.
16.3. Nos itens XVI a XIX, estabelece os indices que devem incidir no cálculo da
compensação.
17. Em sede de Embargos de Declaração (fls. 97 a 99 e 468 a 470), afasta-se as
limitações trazidas pelas leis 9.032/95 e 9.129/95.
18. Para atender o despacho de fl. 110, foram juntados uma série de documentos e
elaborado relatório aditivo pela fiscalização.
19. A planilha apresentada pela fiscalização na diligência (fls.427 e 428), corresponde a
verificação do limite de 30% previsto na Lei 8.212/91 com redação das leis 9.032/95 e
9.129/95 (limite este que foi afastado no acórdão que transitou em julgado), bem como a
determinação das bases de cálculo em observância ao requerido no despacho que
encaminhou a diligência.
Do Mérito
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2008-69

20. Dos documentos anexados, destaco a planilha de compensação elaborada pela
empresa (fls. 124 a 130) em comprovação ao que pleiteia em sua peça defensiva, donde,
especialmente, se observa que não foram computados os valores tidos como
compensados no presente lançamento.
21. O fato de a planilha apresentada pela empresa sequer conter os valores compensados
descritos nesta notificação e o fato de a impugnante singularmente não ter se
manifestado, em momento nenhum ao longo dos autos, a esse respeito, corrobora o
entendimento de que a empresa resolveu compensar todo o seu crédito com outras
contribuições e a integralidade dos valores levantados nesta notificação são devidos.
21.1 Contudo, o julgado pressupõe inteireza decisória, portanto, em homenagem à
verdade material, considerou o julgador, conforme fls.481/483, a hipótese de a referida
planilha acima mencionada possuir erro de não incluir os valores compensados descritos
nesta notificação.
21.2 Garantindo, assim, o benefício da dúvida, foram os autos baixados em diligência
conforme despacho de fls. 481/483, oportunizando à ora impugnante a apresentação de
provas em sustenção ao que pleiteia em sua peça defensiva.
21.3 À vista do desfecho da diligência promovida, conforme fls. 496/497, a defendente
se recusou a apresentar a documentação legalmente exigida pela autoridade fiscal para
deslinde da situação concreta, na busca de prova quanto à existência de materialidade
favorável à impugnante, muito embora, para tanto, tenha sido intimada por três vezes
consecutivas (fls. 496/497, itens 5/7), demonstrando-se, assim, o total interesse do Fisco
na promoção da justiça fiscal, porém, frustada tal iniciativa face o manifesto
desinteresse da parte.
21.4 Desta feita, ante a documentação constante dos autos e, por falta de manifestação
da autuada quanto ao ponto abordado no subitem acima, acham-se afastadas todas as
alegações e proposituras que indigitem o cancelamento do presente auto.
21.5 Saliente-se que, uma vez diligentemente oportunizado à defendente a apresentação
de prova material em desconstituição do presente crédito, ter a mesma quedado-se
silente pela não colaboração na busca da verdade dos fatos, cabe, agora, à renunciante o
ônus da prova em contrário.
22. Impende, a título de informação, registrar-se que, não obstante o entendimento
acima exposto, se da análise de documentos tais como as guias de recolhimento com
menção à compensação efetivada, se tornasse concluído que houve a efetiva
compensação com base nos valores desta notificação, ainda assim restaria um ponto a
ser esclarecido:
22.1 Conforme atestado à fl. 482, foram utilizados de forma equivocada, na planilha de
compensação elaborada pela empresa (fls. 124 a 130), juros sobre juros (juros
compostos quando da aplicação da SELIC como índice para correção do suposto crédito
existente a favor da empresa), contrariando a toda maneira os parâmetros da decisão
judicial transitada em julgado.
22.2 Daí que, se efetuado o cálculo conforme os índices determinados em juizo, talvez o
crédito do contribuinte tivesse se extinguido antes de 02/2003, o que levaria a parte dos
valores levantados neste auto ser devida.
22.2.1 Desta forma, resta claro que, somente se realizado o cálculo conforme os
parâmetros da decisão judicial transitada em julgado e de acordo com os valores
efetivamente recolhidos indevidamente, torna-se-ia possível dizer se o erro acima
descrito faria com que subsistissem, ou não, valores em algumas competências.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2008-69

22.4 Note-se que, para a realização do mencionado cálculo, haveria necessidade de
verificar-se o crédito originário da empresa, o que não seria possível com os elementos
trazidos ao presente processo, visto que não haveria como afirmar que os valores
elencados pela empresa nas fls. 124 a 127 seriam realmente os compensáveis, ou que
estes corresponderiam ou não a verdade dos fatos (se corresponderiam ou não aos
recolhimentos indevidos a titulo da contribuição questionada na justiça).
23. Face o acima exposto no item 15 e subitens, item 20 e item 21 e subitens, VOTO
PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO FISCAL consubstanciado pelo
presente auto de infração.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 526
DF CARF MF
Original